Tribunal: TJES
Processo: 5004414-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004414-75.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO JOSE MARIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Reginaldo José Mariano contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia para que o réu fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da tentativa de homicídio qualificado praticada contra sua ex-companheira, Daniele Trabach Nascimento, após invasão de domicílio e agressões com faca, frustradas apenas pela quebra da arma e pedido de socorro da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as teses defensivas de legítima defesa, desclassificação do delito e afastamento das qualificadoras, justificando o cabimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada omissão no julgado
, o acórdão embargado analisou expressamente as teses defensivas invocadas, fundamentando a manutenção da decisão de pronúncia e autorizando o julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

4. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente a análise das questões relevantes para a solução do caso.

5. A pretensão de rediscutir fundamentos e teses rejeitadas no acórdão configura tentativa de reexame da matéria, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

6. Ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004414-75.2025.8.08.0035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
EMBARGANTE: REGINALDO JOSE MARIANO
(AC)
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
REGINALDO JOS
É
MARIANO
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 13808583) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, autorizando a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acerca dos fatos, a peça acusatória informa que no dia 10 de abril de 2017, no bairro Ponta da Fruta, no município de Vila Velha, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, invadiu a residência de sua ex-companheira, Daniele Trabach Nascimento, e se escondeu, aguardando sua chegada.

Consta, que ao chegar em casa após uma festa, a vítima, ao abrir uma janela, viu o reflexo do réu no vidro e, ao procurá-lo pela casa, foi surpreendida pelo acusado que, com uma faca, iniciou uma série de agressões, desferindo socos e golpes de faca contra seu corpo, com a intenção de matá-la.

No entanto, a consumação do homicídio só não ocorreu porque o cabo da faca utilizada quebrou durante o ataque, permitindo que a vítima gritasse por socorro, ocasião em que o apelante fugiu do local.

Em relação à alegação
de
omissão
, sob o argumento de que a decisão embargada não analisou as teses de legítima defesa, desclassificação do crime para lesão corporal e afastamento das qualificadoras, não há que se falar em vício, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada referidas matérias sustentadas pela defesa, refutando todas elas.

Dessa forma, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça (id. 14308489), o voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pela defesa, bastando a análise das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios, rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.